Tribunal: TJMT
Processo: 1006729-63.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006729-63.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZA DE FATIMA ZATTAR - CPF: 078.606.841-87 (RECORRENTE), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0077-32 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006729-63.2019.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente(s):

ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Recorrido(s):

LUIZA DE FATIMA ZATTAR

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PRODUTO (CELULAR) – OFERTA PÚBLICA DE DESCONTO (PANFLETO) – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OFERTA – PLEITO DE ABATIMENTO DO VALOR E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CONHECIMENTO DA OFERTA APÓS A COMPRA – FATO IRRELEVANTE – OFERTA PÚBLICA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – VENDA AO CONSUMIDOR – PROVA DE QUE HAVIA ESTOQUE DO PRODUTO TAL COMO OFERTADO – PRÁTICA ABUSIVA – DIREITO AO ABATIMENTO DEVIDO – PRÁTICA ABUSIVA – OFERTA VINCULA O FORNECEDOR – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, não importando a ciência prévia por parte do consumidor, bastando que a oferta tenha sido pública, tal como ocorreu, com a divulgação de panfleto.

Diante da oferta de celular com desconto enquanto durar os estoques, é direito do consumidor, ainda que desconheça a promoção, obter o desconto, se tratando a omissão da promoção no momento da venda, de prática comercial abusiva e violadora da boa-fé que deve nortear as relações de consumo.

Havendo divergência entre o valor ofertado publicamente, por meio de panfleto, e o valor cobrado do consumidor, faz este direito ao dano material, consistente na diferença de preço e à obtenção de indenização por dano moral diante da frustração, contrariedade e quebra de confiança.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou a pagar o valor relativo à diferença de preço entre a oferta e o valor cobrado pelo celular (R$ 199,00) e indenização por dano moral por (R$ 3.000,00) propaganda enganosa, ou no mínimo, obscura, posto que omitida a promoção do consumidor no momento da compra, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

a) CONDENAR a Reclamadas a restitui o valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove Reais), corrigido pelo INPC desde o desembolso e juros desde a citação;

b) CONDENAR a Reclamada a pagar a título de danos morais a parte Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ);

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito. Alegou que a sentença merece reforma porque o magistrado não observou que desde a inicial a parte promovente relata que comprou o produto sabendo do preço informado e não foi até o estabelecimento movido pela promoção divulgada.

Sustentou que o consumidor não foi até o local comprar o produto sabendo da promoção, bem como que a promoção era limitada a 30 celulares, os quais já haviam sido vendidos, de modo que não há se falar em propaganda enganosa.

Argumentou que o magistrado
a quo
fundamentou que o panfleto juntado não permite a visualização adequada dos termos da promoção, pois está ilegível, porém é possível conhecer os seus termos aplicando um “zoom” no documento. Ainda, alegou que o magistrado fundamentou que não houve comprovação da venda dos 30 aparelhos constantes da oferta, razão pela qual, em recurso, juntou 30 notas fiscais para comprovar a venda promocional.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ante ausência de ato ilícito praticado.

Houve apresentação de contrarrazões, com alegação de impossibilidade de juntada de documento em grau de recurso e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento não demanda maiores divagações, pois se refere a suposta propaganda enganosa porque o consumidor adquiriu um celular pelo valor de R$ 999,00, no entanto, ao chegar em casa, verificou que o mesmo celular estava sendo ofertado, conforme panfleto juntado, pelo valor promocional de R$ 799,00.

Requereu a diferença de valor, a título de dano material e indenização por dano moral, por propaganda enganosa, prática abusiva.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial justificando a prática abusiva, conforme fundamentação que cito:

Em sua contestação, a Requerida sustenta que o número de aparelhos disponibilizados na promoção era de 30, cujo limite já havia sido atingido na ocasião em que a autora realizou a compra.

Em que pese a Requerida alegar que tal informação estava expressa no folheto da promoção, constato que, se esta ressalva encontra-se no mesmo, está ilegível, sendo impossível inferir a mesma do documento juntado ao ID 30064104.

Ainda, era dever da Requerida informar tal fato à autora no momento da compra.

Ademais, a demandada não comprovou a venda de 30 aparelhos com as qualificações apresentadas na oferta.

Assim, não me resta dúvida de que a Requerida, no mínimo, fez uma oferta obscura, induzindo o consumidor a erro.

Por publicidade enganosa entende-se toda propaganda que, por afirmar algo que conduza o consumidor a erro, ou deixar de informar algo relevante, induzindo-o ao mesmo erro, influencia-o em seu processo de decisão, levando a adquirir serviço que não contrataria caso tivesse acesso à informação correta e completa sobre suas condições.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois está evidenciada a prática abusiva.

Entende a parte promovida que a parte promovente não compareceu ao estabelecimento conhecendo a promoção, bem como sustenta que a promoção era limitada. Entretanto, nenhum destes argumentos lhe socorre.

Primeiro porque pouco importa que o consumidor tenha comparecido ao estabelecimento desconhecendo a promoção, uma vez que por lealdade, boa-fé, era dever dos seus prepostos comunicar o consumidor da promoção, mesmo porque se tratava de oferta pública, divulgada por meio de panfleto.

Segundo porque a tese de venda limitada a 30 aparelhos não é verídica, pois a oferta fora anunciada nos seguintes termos, conforme consta do recurso:

Ofertas válidas exclusivamente para venda no varejo de 28/11/2019 a 02/12/2019 ou enquanto durar o estoque. Disponíveis em nosso depósito 30 unidades de cada produto anunciado neste folheto.

Conforme anúncio, se observa que a parte promovida, ora Recorrente, se apega à tese de oferta limitada a 30 produtos, no entanto a propaganda é clara em anunciar a validade da oferta enquanto durar os estoques. Assim, tendo havido a venda do produto para a parte promovente é óbvio que havia estoque. De nada adianta a parte promovida, ora Recorrente, em recurso, juntar 30 notas fiscais de venda de produtos: a uma porque não se admite a juntada de documento em grau de recurso; a duas porque a propaganda era enquanto durar os estoques.

Aliás, a propaganda pode causar, no mínimo, uma dúvida pois menciona estoque e menciona 30 produtos e, assim, diante de propaganda duvidosa, obscura impõe-se a aplicabilidade da regra do artigo 47 do CDC, segundo a qual as cláusulas contratuais serão interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, não importando a ciência prévia por parte do consumidor, bastando que a oferta tenha sido pública, tal como ocorreu, com a divulgação de panfleto.

Diante da oferta de celular com desconto enquanto durar os estoques, é direito do consumidor, ainda que desconheça a promoção, obter o desconto, se tratando a omissão da promoção no momento da venda, de prática comercial abusiva e violadora da boa-fé que deve nortear as relações de consumo.

Havendo divergência entre o valor ofertado publicamente, por meio de panfleto, e o valor cobrado do consumidor, faz este direito ao dano material, consistente na diferença de preço e à obtenção de indenização por dano moral diante da frustração, contrariedade e quebra de confiança.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, mesmo porque não houve pedido de redução.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020